Tribunal: TJMT
Processo: 1017676-86.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1017676-86.2022.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
DES. MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES. MARCIO VIDAL, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSELINO DE CAMPOS - CPF: 393.593.791-15 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, na modalidade RMC (reserva de margem consignável), e, no entanto, contratar cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor, e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.

2. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Santander S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Joselino de Campos, julgou os pedidos procedentes, em parte, para condenar a apelante na conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento.

A parte autora, em seu recurso aduz, preliminarmente a ocorrência da prescrição, em razão de que os descontos iniciaram em 2011, e a ação fora ajuizada em 2022, de modo que ultrapassado o lapso temporal de 05 anos.

No mérito, assevera, em síntese, que o contrato de cartão de crédito consignado, que deu origem aos descontos em seus proventos, mostra que todas as informações foram prestadas pela apelante, de modo que foi elaborado de forma clara e sem letras miúdas para facilitar a leitura do contratante.

Afiança que, no contrato acostado anexo, é nítido que no campo condições vem todas as explicações sobre como funciona o produto contratado.

Argumenta, A apelada teve ciência de todos os termos e condições do contrato, inclusive do valor contratado, a forma de pagamento e os demais termos.

Informa que para o produto cartão de crédito consignado não é possível determinar quantidade de parcelas fixas a serem descontadas, pois o valor da fatura e prazo de pagamento é determinado de acordo com a utilização do cartão, e os juros são pós-fixados e não prefixados, diferentemente de empréstimo consignado.

Por fim, afirma que não restam dúvidas que houve a ciência e a concordância da parte autora, referente a todas as condições e cláusulas contratuais, que foram claras e expressas no ato da celebração do contrato, incluindo-se as informações sobre as taxas, juros e encargos a serem cobrados, de acordo com as regras do Banco Central e Lei Especial vigente, não merecendo assim, prosperar qualquer alegação de prática de ato ilícito por parte do Banco demandado, de modo que a sentença deve ser reformada, a fim de julgar os pedidos improcedentes.

Contrarrazões pelo desprovimento, id. 205357666.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais, procedentes, em parte.

Do cotejo fático verifica-se que o negócio jurídico impugnado diz respeito ao empréstimo por reserva de margem consignável (RMC), que consiste em modalidade financeira que possibilita a aquisição de novos empréstimos consignados na folha de pagamento para aposentados, pensionistas, beneficiários e servidores públicos.

Com relação à alegada prescrição, ressalta-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional apenas tem início após a data de vencimento da última parcela do contrato, ainda que tenha sido convencionado o vencimento antecipado das prestações, na hipótese de inadimplemento.

Dessarte, estando diante de um contrato de prestação continuada, no qual há autonomia entre as parcelas cobradas e, por conseguinte, prestações autônomas a cada período, o credor somente poderá cobrar as parcelas que venceram dentro do quinquídio que antecede ao ajuizamento da demanda.

Assim, com relação à prescrição suscitada pelo apelante, mister se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois, apesar da contratação realizada ainda em 2011, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelado até os dias atuais, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, do exame acurado dos autos, verifica-se a ilegalidade da referida contratação, notadamente pela abusividade exteriorizada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, com o único objetivo de fomentar sua carteira de cartões de crédito, eis que os consumidores buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Veja-se, considerando que a parte requerente, na qualidade de servidor público, buscou, junto à instituição financeira, modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha de pagamento), cujos juros, é cediço, são bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais são, notoriamente, os mais caros do mercado.

Outrossim, o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, o argumento da apelante, de que a parte autora teria efetuado o saque ou comoras do valor disponibilizado no cartão de crédito, para comprovar que ele fez o empréstimo não pode se sustentar, porque não haveria motivo capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, cujos pagamentos mínimos, representados pelos descontos mensais, só aumentam o valor da dívida.

Nesse sentido, entendimento reiterado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(N.U 1021708-68.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição. (N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

Nessa perspectiva, nada obstante a nulidade da contratação, o contrato pode e deve ser preservado, uma vez que a nulidade de uma cláusula abusiva não invalida todo o negócio, à luz do princípio da conservação do contrato, de modo que as operações de saque realizadas entre as partes, e somente elas, devem ser convertidas para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas, divulgada pelo Banco Central para a época de cada saque, a ser consultada no site oficial da autarquia.
[1]

Após a conversão, deverão ser restituídos, na forma simples, apenas dos valores relacionados aos empréstimos, apurando-se aqueles pagos além do que era efetivamente devido, na liquidação da sentença, com base no que foi deliberado nesta decisão, se constatado pagamento a maior, em decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira, consoante determinado na sentença.

Fortes nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo, interposto pelo banco Santander S/A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar os autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA). O 2º VOGAL (DES.SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA) AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (VOGAL).

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.

Todavia, compulsando os autos, cheguei a idêntica conclusão do douto relator, de que modo que o acompanho integralmente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

[1]

(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024